Tribunal: TJSP
Processo: 2240174-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
r', o que afasta por completo o cálculo da agravante com juros sobre juros. Mantença da r. decisão agravada neste ponto. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2240174-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Município de São Paulo, ora agravado. Determinou à parte exequente, após o trânsito em julgado, a realização de novo cálculo nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Município de São Paulo, ora agravado. Determinou à parte exequente, após o trânsito em julgado, a realização de novo cálculo nos termos do decidido. Em sede de embargos, rejeitou pretensão da parte agravante de aplicação do índice IPCA para a correção.
2. Pretensão de aplicação do IPCA para a correção no caso concreto. Questão já decidida no julgamento do agravo de instrumento n. 2203081-41.2020.8.26.0000.
3. Pretensão destinada a reconhecer a exatidão dos cálculos da agravante no que tange ao cálculo dos juros (inexistência de juros sobre juros). Impossibilidade. Inconcusso cálculo de juros sobre juros na planilha da exequente, pois partiu de valor homologado no feito de conhecimento, que já continha juros, computando-lhes mais juros. R. sentença na fase de conhecimento que expressamente utiliza a expressão 'complementar', o que afasta por completo o cálculo da agravante com juros sobre juros. Mantença da r. decisão agravada neste ponto. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240174-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CV
SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240174-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 38577
Autos de processo n. 2240174-38.2020.8.26.0000
Agravante: CV Serviços de Meio Ambiente S/A
Agravada: Município de São Paulo
Juízo a quo: Sergio Serrano Nunes Filho
Comarca da Capital
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXCESSO DE
EXECUÇÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo acolheu
parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença
ofertada pelo Município de São Paulo, ora agravado.
Determinou à parte exequente, após o trânsito em julgado, a
realização de novo cálculo nos termos do decidido. Em sede
de embargos, rejeitou pretensão da parte agravante de
aplicação do índice IPCA para a correção.
2. Pretensão de aplicação do IPCA para a correção no caso
concreto. Questão já decidida no julgamento do agravo de
instrumento n. 2203081-41.2020.8.26.0000.
3. Pretensão destinada a reconhecer a exatidão dos cálculos
da agravante no que tange ao cálculo dos juros (inexistência
de juros sobre juros). Impossibilidade. Inconcusso cálculo
de juros sobre juros na planilha da exequente, pois partiu de
valor homologado no feito de conhecimento, que já
continha juros, computando-lhes mais juros. R. sentença na
fase de conhecimento que expressamente utiliza a expressão
'complementar', o que afasta por completo o cálculo da
agravante com juros sobre juros. Mantença da r. decisão
agravada neste ponto. Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se
de
agravo
de
instrumento interposto por CV SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE S/A
(atual denominação da empresa COMPANHIA AUXILIAR DE VIAÇÃO
E OBRAS
CAVO) contra a r. decisão (fl. 64 e, em
complementação, fls. 70 e 76 dos autos principais) pela qual o D.
Magistrado
a
quo
acolheu
parcialmente
impugnação
ao
cumprimento de sentença ofertada pela MUNICIPALIDADE DE SÃO
PAULO, ora agravada. Determinou à parte exequente, após o
trânsito em julgado, a realização de novo cálculo nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240174-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decidido. Em sede de embargos, rejeitou pretensão da parte
agravante de aplicação do índice IPCA para a correção (vide fl. 76).
Em síntese, a parte agravante
pretende a manutenção dos cálculos por ela ofertados com relação
aos juros (inexistência de juros sobre juros); já para a correção,
postula a fixação do IPCA-E como o índice a ser utilizado no caso
em testilha.
Por sua vez, a parte agravada,
devidamente intimada, apresentou a contraminuta (vide fls.
158/160).
É o breve Relatório. Passa-se
ao voto.
Segundo consta da exordial (fls.
16/17), são dois os pedidos recursais: o primeiro, para reconhecer
a exatidão dos cálculos da agravante no que tange ao cálculo dos
juros (inexistência de juros sobre juros); e o segundo para fixar o
IPCA-E como índice de correção monetária a ser utilizado para o
caso concreto.
Pois bem.
Por primeiro, insta consignar que
contra esta mesma decisão agravada fora interposto o agravo de
instrumento n. 2203081-41.2020.8.26.0000 pela Municipalidade,
já julgado e no qual se decidiu, em síntese, que: “A correção
monetária e os juros de mora em face da Fazenda Pública podem
ser revistos em sede de cumprimento de sentença vez que a norma
que os estabelece tem natureza processual e incide para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240174-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
casos em andamento. Precedente vinculante do C. STJ. Ademais,
comportam questão de ordem pública e não se sujeitam à coisa
julgada. Precedentes do E. TJSP (...) provimento ao recurso de
agravo de instrumento para determinar a aplicação da norma da
Lei no 11.960/09 quanto aos juros de mora e, quanto à correção
monetária, cálculo conforme item 3.1 da decisão do REsp
1.492.221/PR (Tema no 905)” (autos de processo julgado no dia
03.11.2020 e registrado sob o n. 2020.0000900992).
Por
óbvia
lógica,
tal
decidir
prejudica o segundo pedido recursal (de fixação do IPCA-E como
índice de correção monetária), pois a questão já fora
expressamente apreciada e julgada naquele feito, restando apenas
dirimir a questão relacionada ao primeiro pedido recursal, isto é,
acerca da inexistência de juros sobre juros.
Ora, neste ponto, não comporta
provimento o recurso, devendo ser mantida a r. decisão agravada
por seus próprios e irretocáveis fundamentos.
De fato, conforme bem afirmado
na Instância de origem, inquestionável que na planilha da
exequente há indevido cálculo de juros sobre juros, 'uma vez que
partiu do valor homologado no processo de conhecimento, que já
cotinha juros, e fez nele incidir os juros seguintes'.
Logo, a pretensão de reconhecer
a exatidão dos cálculos da agravante no que tange ao cálculo dos
juros (inexistência de juros sobre juros) não vinga, repare que na
sentença o próprio Juiz sentenciante usa a expressão
'complementar' e não que incida juros sobre juros, mas sim que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240174-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
completem, ou seja, de acordo com metodologia aventada pela
Municipalidade e da decisão agravada. Veja-se referido excerto (fl.
24 do feito de origem): 'condenar a requerida a pagar à autora a
quantia de R$ 18.029.446,56 (válido para 30.11.06) corrigida
monetariamente e incidindo juros de mora, em complementação,
nos termos do item anterior'.
Diante
do
exposto,
voto
no
sentido do desprovimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator